Tribunal: TJDFT
Processo: 0744000-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 3a Turma Cível Autos no: 0744000-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Edson Chaves da Silva Embargado: Banco Andbank (Brasil) S/A Geru Tecnologia e Serviços S/A Banco Itaucred Financiamentos S/A Banco Itaucard S/A Itau Unibanco S/A Cartão BRB S/A BRB Banco de Brasília S/A Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Empírica Home Equity Companhia Hipotecária Piratini – CHP Creditas Soluções Financeiras Ltda Banco do Brasil S/ABanco Pan S/A Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Edson Chaves da Silva contra o acórdão que negou provimento ao agravo interno em agravo de instrumento interposto pelo ora embargante (Id. 24546623). Em suas razões recursais (Id. 24895031) o recorrente sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso, contraditório e obscuro, mas apenas insiste nas razões dos recursos anteriormente interpostos no que concerne à existência de interesse recursal do agravante. Defende que o acórdão foi obscuro e contraditório ao fundamentar que o recurso de agravo de instrumento foi interposto contra decisão que somente determinou a intimação dos respectivos devedores, pois, em verdade, a referida decisão teria estendido aos demais réus os efeitos da liminar proferida nos autos do agravo de instrumento no 0740395-26.2020.8.07.0000. Argumenta que houve omissão, pois não houve análise da tese segundo a qual o agravo de instrumento, caso não fosse admitido, por tratar de assunto que diz respeito às tutelas provisórias, seria admissível por tratar de questão urgente, que não poderia ser analisada apenas em eventual recurso de apelação. Nesse contexto, requer o provimento do recurso, com efeitos modificativos, para que sejam supridas as omissões, contradições e obscuridades apontadas e, assim, reformado o acórdão embargado e a decisão impugnada. O despacho de (Id. 24916105) concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para os embargados se manifestarem a respeito dos respectivos embargos de declaração. Cartão BRB S/A; BRB Banco de Brasília S/A; Creditas Soluções Financeiras Ltda, Companhia Hipotecária Piratini – CHP e Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Empírica Home Equity; Banco Itaú Unibanco S/A, Banco Itaucred Financiamentos S/A e Banco Itaucard S/A e Banco do Brasil S/A (Id. 24980613, Id. 25055544, Id. 25135651, Id. 25145753 e Id. 25153456, respectivamente), ofertaram contrarrazões, ocasião em que pugnaram pelo desprovimento do recurso. É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso em exame verifica-se pela informação referida no Id. 26223781 e no Id. 26223782, que a sentença proferida nos autos do processo originário julgou o pedido improcedente. Diante desse contexto está evidenciado que não remanesce interesse do embargante no julgamento do presente recurso. Ressalte-se o entendimento predominante nesta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante do proferimento de sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal do agravante, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2018, publicado no DJE: 19/6/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2018, publicado no DJE: 25/4/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2017, publicado no DJE: 8/6/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da sentença, observa-se a ausência de interesse recursal do ora agravante, devendo ser o presente recurso julgado prejudicado, pois tem por objeto justamente a análise das questões versadas no agravo de instrumento. Feitas essas considerações, julgo prejudicado o presente recurso de embargos de declaração, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 9 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator